Tribunal: TJBA
Processo: 8030106-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030106-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO SBROIA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ISABELLE APARECIDA LIMA MARTINS

AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO CUNHA BAHIA, MARCELO PELEGRINI BARBOSA, ROBERTO CARLOS KEPPLER, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO JUDICIAL DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE MULTA COERCITIVA SOBRE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade, para reduzir o valor das astreintes a 10% do valor da causa atualizado pelo INPC e afastar a incidência de honorários advocatícios sobre essa verba, no cumprimento de sentença que tratava de restituição de valores e cláusula penal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a imposição de multa cominatória (astreintes) sobre obrigação de pagar; e (
ii
) saber se é admissível a revisão judicial do valor das astreintes e o afastamento da incidência de honorários advocatícios sobre tal verba.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória possui natureza coercitiva, sendo inadmissível sua aplicação para compelir cumprimento de obrigação de pagar, salvo previsão legal expressa, inexistente no caso.

4. O Código de Processo Civil (art. 537, § 1º) autoriza o juiz a revisar o valor das astreintes a qualquer tempo, inclusive de ofício, sempre que se verificar excesso ou inadequação.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que astreintes não integram a base de cálculo de honorários advocatícios, por não possuírem natureza condenatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A multa cominatória (astreintes) não pode ser aplicada para compelir cumprimento de obrigação de pagar quantia certa. 2. O valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo pelo juiz, inclusive de ofício, se verificada sua excessividade. 3. Astreintes não integram a base de cálculo de honorários advocatícios, por não possuírem natureza condenatória.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 537, § 1º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2104125/MG, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
11/03/2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.733.695/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
25/03/2021; STJ, REsp 1882584/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
05/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8030106-17.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes
FERNANDO SBROIA COSTA
e
DÉBORA JUNQUEIRA FERREIRA DE LIMA
e agravado
s

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – FEIRA DE SANTANA I – SPE LTDA.
e
DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
mantendo integralmente a decisão recorrida
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA